Tribunal: CARF
Processo: 13433.000512/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13433.000512/2010-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.484 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE PATU

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/01/2010
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
COM
CRÉDITOS
INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o
dolo mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento – DEBCADs 37.260.476-5 - para cobrança
das contribuições previdenciárias decorrentes de glosas de compensação, bem como para
imposição de multa isolada de 150%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000512/2010-16
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.484 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000512/2010-16

O relatório da Fiscalização encontra-se às fls. 14/26.
Impugnado o lançamento às fls. 131/147, a DRJ em Recife/PE julgou-o
procedente às fls. 160/165.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
170/210.
Em atendimento à diligência determinada pela 2a Turma Ordinária da 4o Câmara,
a Fiscalização produziu o relatório de fls. 677/681.
Na sequência, aquele colegiado - por meio do acórdão 2402-003.817 de fls.
698/708 - deu parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores glosados
referentes ao subsídios a agentes políticos, bem como a multa isolada de 150%.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 710/716,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para que fosse restabelecida a multa
isolada imputada ao contribuinte.
Em 5/11/15 - às fls. 719/725 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação da multa isolada da Lei 8.212/91, art. 89, § 10,”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 19/5/16 (fl. 729), o autuado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recurso foi apresentado tempestivamente (processo movimentado em 22/11/13
– fl. 709 para ciência do acórdão de Recurso Voluntário e recurso apresentado em 27/11/13 – fl.
717). Não havendo questionamento, sequer contrarrazões, e preenchidos os demais pressupostos
para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria “aplicação da multa isolada da Lei 8.212/91, art. 89, § 10.”
O acórdão recorrido não trouxe ementas relacionada à matéria em exame.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que os valores glosados referentes ao subsídios a
agentes políticos sejam excluídos do lançamento, bem como a multa isolada de 150%.
Registre-se que a desistência formulada pelo sujeito passivo com vistas à inclusão
dos débitos deste processo no parcelamento especial não alcançou a matéria ora em exame, já
que havia impedimento ao parcelamento da multa isolada a ela correspondente, nos termos de fl.
768.
Do mérito.
Passemos ao caso concreto, à luz do relato fiscal.
O contribuinte efetuou compensações em GFIP em 10 (dez) meses no período de
05/2009 01/2010.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.484 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000512/2010-16

O Fisco intimou-o a apresentar demonstrativo de apuração dos valores que deram
origem a tais compensações, dos valores já compensados e a compensar, acompanhado dos
comprovantes dos respectivos pagamentos indevidos. Destacou que no caso da compensação se
referir, total ou parcialmente, a valores descontados de segurados, deveria ainda ser apresentado
o comprovante de devolução de referidos valores aos favorecidos.
Ainda intimou-o a apresentar eventuais cópias de processos judiciais referentes a
ações movidas pelo Município contra a cobrança de contribuições previdenciárias ou em que
tivesse sido pleiteada sua compensação/restituição, acompanhadas de certidão de objeto e pé ou
do seu trânsito em julgado, além do demonstrativo de apuração dos valores que deram origem a
compensação informada em GFIP, dos valores já compensados e a compensar, relacionando os
exercentes de mandato eletivo do período em que se gerou o crédito, com suas respectivas
remunerações e descontos previdenciários, bem como da demonstração da atualização
monetária efetuada, tendo em vista que o demonstrativo apresentado pelo sujeito passivo não fez
referida discriminação.
E mais, instou-o a apresentar cópias das páginas das folhas de pagamento onde
constassem os detentores de mandato eletivo acima citados, bem como dos respectivos resumos
mensais de lodos os servidores do Município (servidores efetivos, temporários, comissionados e
autônomos/contribuintes individuais), Registrou que referido demonstrativo deveria vir
acompanhado ainda dos comprovantes dos pagamentos indevidos efetivamente realizados.
Em atenção ao intimado, o sujeito passivo prestou-se a argumentar acerca da
inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias cobradas sobre as remunerações dos
exercentes de mandato eletivo, do período 01/02/1998 a 18/09/2004, além de sustentar que
não integrariam a "base de cálculo para incidência de contribuições à previdência social as
importâncias recebidas pelos empregados a titulo de férias indenizadas, adicional de ferias
(1/3), abono de ferias, aviso prévio indenizado, auxílio-doença, auxilio creche, auxilio-acidente,
além de outras indenizações".
Na sequência, alegou que haveria a existência de pagamento indevido de valores a
titulo de 1/3 de férias, férias indenizadas e outras contribuições previdenciárias, sem, contudo,
apresentar a correspondente comprovação documental.
Durante a auditoria nas folhas de pagamento apresentadas, apenas foi identificada
a verba correspondente ao 1/3 constitucional de férias, acompanhada do respectivo e legal
desconto da contribuição.
Nesse sentido, ante a não comprovação de que haveria efetivamente valores
recolhidos sobre verbas cuja não incidência estaria legalmente aparada, a auditoria passou a
apurar o pretenso crédito relativamente às contribuições sobre a remuneração dos agentes
políticos.
Vamos às constatações e aos procedimentos promovidas e adotados pela
Fiscalização quanto a esta origem de crédito:
1 - Muito embora, em alguns períodos, houvesse o pagamento da remuneração
àqueles agentes políticos, bem como a então regular declaração em GFIP, não foram
identificados os respectivos recolhimentos, razão pela qual, por óbvio, não haveria o que ser
restituído/compensado;
2 – quanto ao período de 2/1998 a 12/1998, como não havia a obrigatoriedade da
entrega da GFIP, foram solicitadas cópias das folhas de pagamento onde se pudessem comprovar
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.484 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000512/2010-16

a efetividade e o montante dos valores pagos aos exercentes de mandato eletivo, o que não foi
atendido pelo autuado. Com efeito, não foram apurados créditos desse período passíveis de
compensação;
3 – Em relação à competência de 09/2004, é cabível a compensação ou restituição
das contribuições incidentes sobre a remuneração proporcional ao período de 1o a 18, em virtude
da superação da anterioridade nonagesimal da Lei no 10.887, que foi publicada em 21 de junho
de 2004, mas com eficácia a partir de 19 de setembro de 2004. Por esse motivo, do valor pago
nesta competência (R$ 939,92), foi considerado como passível de compensação apenas a quantia
de R$ 563,95 (quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos).
4 – Buscou-se, sem sucesso, a evidência desses recolhimentos nos parcelamentos
requeridos pelo autuado;
5 – Buscou-se, ainda sem sucesso, eventuais créditos resultantes de
recolhimentos de contribuições com competências decaídas por força da Súmula Vinculante no
08/STF que pudessem ter se dado após a edição de tal normativo;
6 – Não houve a retificação das GFIP consoante estabeleciam a Portaria MPS no
113/2006 e Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006;
7 – Considerando que as compensações se iniciaram em 02/2009, todos os
recolhimentos eventualmente efetuados antes de 02/2004 estariam prescritos. Todavia, a
auditoria observou os efeitos da decisão judicial proferida na Ação Ordinária no
2004.34.00.020460-4, datada de 08/02/2007, a qual reconheceu a ilegitimidade da cobrança das
contribuições fundamentadas na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991 e prazo privilegiado (dez anos) para utilização dos supostos créditos, que seriam
calculados em execução de sentença. A decisão transitou em julgado em 23/1/08;
8 – O demonstrativo de fls. 35/6 aponta, mês a mês, os valores das remunerações
daqueles exercentes de mandato eletivo, na prefeitura e na câmara municipal, assim como os
valores das respectivas contribuições no percentual de 21%. No total chegou-se ao valor de R$
144.894,24 (Prefeitura => R$ 32.897,07 e Câmara => R$ 111.997,17) no período de 02/1998 a
09/2004. Contudo, desse valor apurado, foram identificados recolhimentos – passíveis de
compensação - da ordem de apenas R$ 79.111,95 (fls. 40/42).
9 – Após a atualização dos valores com base na Selic, o crédito do sujeito passivo
foi suficiente para extinguir, por compensação, os débitos das competências de 05/2009, 06/2009
e parcialmente da de 07/2009.
Com isso, por insuficiência de créditos, não foram homologadas as compensações
efetuadas após 7/2009 e apenas parcialmente esta última.
Não obstante, o colegiado a quo concluiu, resumidamente:
i)
Quanto às compensações, que deveriam ser excluídos do lançamento os
valores compensados com os alegados créditos dos recolhimentos das
contribuições sobre os subsídios a agentes políticos, do período de
02/1998 a 09/2004, eis que não teriam sido, no caso, atingidos pela
prescrição; e
ii)
Quanto à multa, que a declaração a que alude o § 10 do artigo 89 da Lei
8.212/91 não seria a GFIP, mas sim o documento que conferiria direito ao
crédito ao contribuinte. Além do que, a Fiscalização não teria demonstrada
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.484 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000512/2010-16

a existência de fraude, já que consideraria que ela decorre direta e
objetivamente da declaração de existência de crédito.
Neste ponto, abre-se um parêntese para destacar que o provimento do recurso no
que tange às compensações efetuadas com créditos relativos às contribuições sobre os subsídios
dos agentes políticos projetaria, por si só, efeitos junto às correspondentes multas isoladas. É
dizer, entendidas como regulares as compensações, não haveria que se falar das multas isoladas a
elas correspondentes. Nesse rumo, a analise do recurso da União estaria delimitada às multas
isoladas aplicadas sobre as demais compensações. Todavia, considerando a desistência do
recurso para fins de inclusão em parcelamento e a dicção do § 3o do artigo 78, Anexo II ao
RICARF, os fundamentos para as glosas de todas as compensações serão levados em conta neste
voto.
Feito o registro, de outro lado, o colegiado paradigmático – acórdão 2301.002.736
– entendeu, na linha do sustentado pela recorrente, que referido dispositivo não exigiria a
demonstração do dolo ou mesmo faria menção à lei 4502/64, mas apenas à falsidade de
declaração como infração. Confira-se sua ementa:
COMPENSAÇÃO. MULTA DE 150% POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
NORMA LEGAL QUE NÃO EXIGE O DOLO. FALSIDADE CARACTERIZADA
POR DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO QUE
NA REALIDADE JURÍDICA NÃO EXISTE.
Segundo o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91, na hipótese de compensação indevida,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro. A
norma legal não exige dolo expressamente ou vincula sua aplicação ao conteúdo do §1o
do art. 44 da Lei 9.430/96, o que deixa tal sanção submetida à regra geral das infrações
tributárias prevista no art. 136 do CTN: a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente. Se o contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na
realidade, não revelam ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade, a informação
diversa da realidade jurídica.
Pois bem. O § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/91 assim dispõe:
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (destaquei)
A seu turno, falsidade é qualidade daquilo que é falso, que, na sequência, pode ser
assim definido 1: 1 Oposto à verdade ou à realidade; inexato, infundado. 2 Em que há
mentira, fingimento ou dolo. 3 Que não é verdadeiro, mas inventado; fictício, enganoso.
4 Que se faz passar pelo que não é; impostor. 5 Que não é original ou autêntico, mas feito
como imitação, às vezes com intenção fraudulenta; falsificado, imitado, postiço. 6 Que não
é leal; desleal, pérfido, traidor.
Diferentemente da seara criminal, onde para se ter um provimento condenatório
faz-se necessário, como regra2, provar o dolo na conduta comissiva ou omissiva do agente, na

1 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/falso/

2 Ressalvados os tipos - expressos na lei penal - para o s quais basta a culpa na conduta.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.484 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000512/2010-16

medida em que a pena traz, a rigor, restrições ao seu consagrado direito constitucional à
liberdade; no âmbito tributário tem-se como regra, quanto à imposição de penalidade, a
desnecessidade de se apontar/provar o dolo na conduta do contribuinte, como se denota do artigo
136 infra colacionado, eis que, aqui, a penalidade traz implicações, em última análise, ao direito
à propriedade.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse rumo, pode-se concluir que enquanto no âmbito criminal, a regra é que se
demonstre a intenção (dolo) na conduta do agente; no tributário, a responsabilidade pela infração
é de natureza objetiva, bastando, para tanto, que se demonstre a ação (ou omissão), o resultado
reprovável e o nexo de causalidade entre ambos.
Perceba que quando o legislador tributário pretendeu exigir do Fisco a
comprovação da intenção do agente, o fez expressamente na lei, consoante se denota do
parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, até mesmo em obediência à parte inicial daquele artigo 136. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ainda para ilustrar, veja-se o que diz o artigo 18 da Lei 8.023/90, que estabelece a
multa de ofício em 150% sem que para isso exija do autuante a demonstração do dolo, mas
apenas da conduta legalmente reprovável:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa de
cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo de
outras cominações legais.
Perceba-se que o disposto sob análise estabelece - objetivamente - situação que
uma vez constatada dará ensejo à multa já no patamar original de 150%. Não há qualquer
gradação, ao contrário de que se tem para as multas de oficio daquele artigo 44.
Nesse mesmo sentido, são os acórdão 9202-006.886, de 23/5/18 e 9202-003-779,
de 16/2/16, adiante ementados:
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.484 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000512/2010-16

COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de multa
isolada nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à compensação
indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que o contribuinte
utilizou-se de créditos que sabia não serem líquidos e certos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
A multa isolada de 150% somente é cabível quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos referentes a
verbas que sequer integraram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias ou,
quando a integraram, não há qualquer justificativa para que sejam consideradas como
valores passíveis de restituição.
Posto desta forma, penso que toda e qualquer discussão sobre o tema,
notadamente com relação à não aplicação literal do dispositivo, em princípio, refogeria ao
âmbito do contencioso administrativo, vez que acabaria por envolver, inevitavelmente, questões
acerca da razoabilidade e do não-confisco decorrentes da aplicação da norma.
Não obstante, passo à análise do caso.
Como já mencionado no início deste voto, a Fiscalização, de forma bastante
diligente, procurou identificar e dimensionar o crédito do autuado passível de compensação,
ainda que o interessado não tivesse cooperado, a contento, com a execução dessa apuração ao
longo da auditoria fiscal. É dizer, a todo o momento o autuante procurou “garimpar” –
praticamente de ofício - os créditos do contribuinte que pudessem ser utilizados no encontro de
contas, não se contentado – para não homologar as compensações - com a não comprovação
detalhada e específica da origem dos créditos por parte do autuado.
Veja-se, essa não comprovação por parte do contribuinte já seria o suficiente para
não homologar suas compensações. Mas o autuante foi adiante, comprovou, ele sim, a não
existência de créditos de que se pudesse utilizar.
Com isso, não tenho dúvidas acerca da aplicabilidade da multa a que alude o § 10
do artigo 89 da Lei 8.212/91.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso da União para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.484 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000512/2010-16

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital